Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes quanto à promoção da Secretaria do Conselho Especial (ID: 20678963). A fim de evitar tumulto processual, as novas opções serão analisadas posteriormente (ID: 19735179). I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador